Tribunal: TJSP
Processo: 1001867-06.2018.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Auxílio-acidente – Lesões nos membros superiores e males colunares – Perícia médica dando conta da ausência de incapacidade laboral da autora – Trabalho técnico, contudo, que deixa dúvidas acerca do preenchimento dos requisitos para concessão de benefício acidentário e que não analisou todas as queixas alegadas na inicial – Prova inábil ao convencimento do magistrado – Necessidade de

Ementa:
Auxílio-acidente – Lesões nos membros superiores e males colunares – Perícia médica dando conta da ausência de incapacidade laboral da autora – Trabalho técnico, contudo, que deixa dúvidas acerca do preenchimento dos requisitos para concessão de benefício acidentário e que não analisou todas as queixas alegadas na inicial – Prova inábil ao convencimento do magistrado – Necessidade de realização de nova perícia médica e vistoria ambiental.

Anulação da sentença determinada de ofício; recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001867-06.2018.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
SÍLVIA MARIA LOURENÇO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam, de ofício, a r. sentença,
dando por prejudicada a análise do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR
SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001867-06.2018.8.26.0220 -Voto no 18.197 (fps)
2
Apelação Cível no 1001867-06.2018.8.26.0220
Apelante: Sílvia Maria Lourenço
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Guaratinguetá
VOTO: 18.197.
ACÓRDÃO
Auxílio-acidente Lesões nos membros superiores e males
colunares Perícia médica dando conta da ausência de
incapacidade laboral da autora
Trabalho técnico,
contudo, que deixa dúvidas acerca do preenchimento dos
requisitos para concessão de benefício acidentário e que
não analisou todas as queixas alegadas na inicial Prova
inábil ao convencimento do magistrado Necessidade de
realização de nova perícia médica e vistoria ambiental.
Anulação da sentença determinada de ofício; recurso
prejudicado.
Vistos.
Trata-se de apelação da autora contra a r. sentença que negou
o benefício acidentário, condenando-a ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, cujo relatório se adota;
defende a procedência da demanda por entender presentes os requisitos para a
concessão da benesse acidentária ou a conversão do julgamento em diligência para a
complementação do laudo pericial com a resposta aos quesitos complementares;
subsidiariamente, requer a remessa dos autos ao TRF da 3a Região.
Foram apresentadas contrarrazões recursais visando a
manutenção do r. decisum. A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se
manifestar em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001867-06.2018.8.26.0220 -Voto no 18.197 (fps)
3
Inicialmente, cumpre se consignar que não é o caso de
conversão do julgamento em diligência, mas de anulação da r. sentença.
No mérito, envolve a hipótese dos autos, ação acidentária
movida pela obreira alegando que, trabalhando para a empresa mencionada na
inicial exercendo a função de auxiliar de cozinha, sempre se sujeitou a fatores
agressivos a saúde, como esforços físicos reiterados e posições antiergonômicas,
sendo acometida de lesões nos ombros e males colunares, tendo reduzida sua
capacidade laborativa.
Não consta dos autos a emissão de CAT; foi juntada cópia
do CNIS (fls. 150/153); houve prévia concessão de auxílio-doença acidentário de
06.09.2011 a 02.11.2011 (fls. 152 e 161
mononeuropatias dos membros
superiores) e de auxílios-doença previdenciários de 04.05.2012 a 27.06.2012 (fls.
152 e 161 mononeuropatias dos membros superiores), de 01.07.2012 a 25.11.2012
(fls. 152 e 162 dor lombar baixa) e de 26.11.2012 a 15.07.2018 (fls. 153 e 162).
Na perícia médica realizada, concluiu-se que a autora
apresenta patologias diagnosticadas no segmento colunar, que têm origem
degenerativas e não reduzem sua capacidade profissional (fls. 178/185).
Asseverou e concluiu a expert:
Exame físico
Bom estado geral, calma, orientada no tempo e
no espaço.
Ausculta cardíaca: Normal. Pressão Arterial:
140 x 70 mmhg
Ausculta pulmonar: Normal.
Diagnóstico Pericial
M 54.1: Radiculopatia.
M 54.4: Lumbago com ciática.
M 54.5: Dor lombar baixa.
M 54.2: Cervicalgia.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001867-06.2018.8.26.0220 -Voto no 18.197 (fps)
4
Conclusão
Trata-se de mulher com 53 anos, que trabalhava
como cozinheira, e que atualmente se encontra desempregada
(sic). Refere que em 2011 começou a apresentar cervicalgia e
lombalgia, que foi piorando com o passar do tempo. Em 2012 foi
submetida à cirurgia da síndrome do túnel do carpo. Tem queixa
de dor constante, persistente e refratária á analgésicos
convencionais e á fisioterapia. Essas doenças que a acomete são
degenerativas e inerentes ao seu grupo etário, que tem como
características serem crônicas (não tem cura) e de evolução
progressiva, nesse momento, ela apresenta funcionalidade
compatível com sua idade e com sua patologia, e, no ato pericial
não foi constatado nada que evidenciasse a tal incapacidade
alegada, pois seu quadro clínico se encontra estável e sem
impacto negativo para suas ações pessoais e laborais.
Portanto,
nesse
momento:
Inexiste
incapacidade laborativa (fls. 179/185 os destaques não constam
do original).
Em resposta aos quesitos, aduziu a louvada:
18)
Quais
as
incapacidades,
debilidades,
limitações e seqüelas do requerente?
Ela tem limitação para realizar tarefas que
exijam esforço físico moderado/intenso.
19) O requerente pode exercer atividades
laborativas que exijam esforço físico em geral?
Sim, desde que seja esforço físico leve.
20) O requerente pode ficar exposto de modo
habitual e permanente a agente de risco ergonômico?
Não.
(...)
23)
Considerando
a
atividade
laborativa
habitual do requerente, considerando a formação escolar do
requerente, considerando a formação profissional do requerente,
considerando as incapacidades, limitações, debilidades e sequelas
do requerente, considerando os problemas de saúde do
requerente, é plausível afasta-lo de suas atividades laborativas e
concede-lo um auxílio doença?
Nesse momento, não.
(...)
12. Queira o Sr. Perito informar se as eventuais
sequelas definitivas ou há possibilidade de haver melhora por
qualquer meio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001867-06.2018.8.26.0220 -Voto no 18.197 (fps)
5
O quadro álgico pode melhorar com tratamento
adequado: medicações especificas, sessões de fisioterapia,
reeducação postural, exercícios físicos direcionados, etc.
Contudo, o laudo pericial apresentado não é peça hábil ao
convencimento do magistrado.
A conclusão acerca do grau de incapacidade laboral da
obreira não restou devidamente esclarecida pela louvada, eis que se limitou a
responder os quesitos e, sequer transcreveu a realização do exame físico específico
dos segmentos objeto das queixas.
Ademais, as próprias conclusões periciais estão em
contradição com a resposta aos quesitos, mormente porque num primeiro momento
a perita afirma que a autora possui limitação para exercer atividades que exijam
esforço físico/moderado, mas ao final aduz que não há incapacidade, nem mesmo
parcial.
Além disso, verifica-se que na petição inicial a segurada
afirmou possuir lesões nos ombros e coluna, porém, a perícia médica se limitou a
trazer informações acerca do segmento colunar, permanecendo silente quanto às
queixas relacionadas aos membros superiores.
Como se sabe, o julgador não está adstrito ao laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos
(art. 479, do novo Código de Processo Civil); em outras palavras, o parecer do
perito é meramente opinativo e vale pela força dos argumentos em que repousa
(Pedro Batista Martins, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 2a ed.,
vol. III, t. 2o, p. 99).
Contudo, justamente pela importância técnica que possui é
que à louvada não basta afirmar algo, mas sim trazer os elementos técnicos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001867-06.2018.8.26.0220 -Voto no 18.197 (fps)
6
convicção que permitam ao julgador aferir os motivos pelos quais se chegou a esta
ou aquela conclusão.
Não obstante, ainda que o grau de incapacidade laboral
estivesse esclarecido, o nexo etiológico também não foi comprovado pela expert.
Em suas conclusões, a louvada informou que as patologias
diagnosticadas na coluna da obreira possuem origens degenerativas, condizentes
com a idade, mas não informou os motivos pelos quais restou afastado o nexo
causal/concausal, tampouco realizou a vistoria in loco.
Assim, em razão do exposto, não há como utilizar referida
prova para a avaliação do quadro clínico da apelante.
De rigor, portanto, a realização de nova perícia médica, na
qual o louvado realizará a apuração minuciosa de todas as lesões descritas na inicial,
transcrevendo, detalhadamente, o exame físico específico, inclusive indicando
eventual grau de incapacidade apurado ou possibilidade de agravamento da
patologia em caso de retorno ao trabalho.
Deverá ser realizada, ainda, vistoria ambiental para apuração
do nexo de causalidade entre as moléstias e o trabalho exercido, ou mesmo a
referência à possível nexo de concausalidade, com a completa transcrição das
funções exercidas.
Além disso, deverão ser realizados todos os exames
complementares eventualmente necessários para o deslinde da causa, os quais
devem ser providenciados pela autarquia.
Neste sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001867-06.2018.8.26.0220 -Voto no 18.197 (fps)
7
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PERÍCIA.
REALIZAÇÃO
DE
EXAMES
COMPLEMENTARES.
ENCAMINHAMENTO
PELO
INSS.
POSSIBILIDADE. Havendo solicitação, pelo perito judicial, de
realização de exames médicos, cabe ao INSS a atribuição de
encaminhar a parte autora para os serviços de atendimento
médico da rede pública de saúde (AG. no
2001.04.01.089747-5/RS, Rel. Des. Paulo Afonso Brum Vaz,
Órgão: Quinta Turma do TRF da 4a Região, Unânime, 23 de maio
de 2002, DJ2 no 111, 12.06.2002, p. 427).
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
PERÍCIA. EXAMES COMPLEMENTARES. REALIZAÇÃO PELO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ENCAMINHAMENTO PELO
INSS. POSSIBILIDADE. 1. Se o médico-perito solicita exames
complementares que devem ser realizados pelo Sistema de Saúde,
cabe ao INSS providenciar o encaminhamento da Autora àquele
órgão. 2. Agravo de instrumento improvido (TRF4, AG. no
97.04.06242-7, Sexta Turma, Rel. Des. Nylson Paim de Abreu, DJ
11/06/1997).
Anoto, também, que cabe ao INSS antecipar os honorários
periciais, nos termos do artigo 8o, §2o, da Lei n° 8.620/93, devendo o MM. Juiz de
primeiro grau fixá-los dentro dos parâmetros legais existentes.
Oportunamente, intime-se a obreira e os assistentes técnicos
eventualmente indicados para a perícia médica e vistoria ambiental.
Se for o caso, poderá o D. juízo a quo determinar outras
diligências eventualmente necessárias para a correta solução da lide, antes de
proferir novo decisum.
Ante o exposto, pelo meu voto, ANULO, de ofício, a r.
sentença, dando por prejudicada a análise do recurso.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)